Tribunal: STF
Processo: HC 263849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES QUANTO À PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ANÁLISE PER SALTUM: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.